Tribunal: STF
Processo: Rcl 88365
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010408-37.2025.5.03.0108), que teria, em tese, violado a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES e na ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de reclamação constitucional na qual parte reclamante sustenta, em síntese, violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275 e 387, diante da não aplicação do regime de precatório em seu favor.



    [...]



    Em sede de Acórdão regional, o promovido apresentou embargos declaratórios, para que o colegiado tecesse pronunciamento acerca das prerrogativas fazendárias aplicáveis ao réu, ao que foi surpreendido pela decisão denegatória (ID9530fff), publicada aos 01/12/2025, na qual rejeitou a arguição do tema das prerrogativas firmados em sede declaratória (ID8401c43), justificando a NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA EM RAZÃO DE SUPOSTA PRECLUSÃO DECORRENTE DO NÃO LANÇAMENTO DO TEMA EM RAZÕES RECURSAIS, cabe transcrever o trecho:



    [...]



    Essa decisão foi publicada aos 01/12/2025 apresenta-se com prazo temporariamente interrompido em razão de segundos embargos declaratórios. Pois bem, a rejeição acima destacada revela o equívoco de apreciação em relação a natureza pública da matéria em debate, prejudica o próprio direito de defesa do réu, na medida em que resta prejudicado em relação a instância recursal, quando pela impossibilidade de dispensa do depósito recursal e das prerrogativas processuais relativas ao momento futuro dos pagamentos por sistema de precatório. N



    Nesse sentido, em breves linhas, a reclamação visa extrair dos Ministro(a)s, pronunciamento em relação ato violador do Juízo regional, ao pronunciar o tema PRECLUSÃO DA QUESTÃO PRERROGATIVA FAZENDA PÚBLICA, de forma a determinar ao colegiado que ABORDE A QUESTÃO DA FAZENDA PÚBLICA, considerando os elementos elencados nos autos.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada proferida pelo Juízo da QUARTA TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TERCEIRA REGINÃO, de forma a cassar o pronunciamento quanto a PRECLUSÃO da abordagem da QUESTÃO PRERROGATIVA FAZENDA PÚBLICA, de forma a determinar ao colegiado que ABORDE A QUESTÃO DA FAZENDA PÚBLICA”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle apontados são os julgados proferidos nos autos da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, e da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, cujos acórdãos receberam, respectivamente, as seguintes ementas:



    “ CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 27/06/2019)



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF, 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 225/10/2017).



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo Reclamado não determinou constrição, nem negou a aplicação do regime de precatórios em relação à Reclamante, conforme se infere do seguinte trecho da decisão reclamada:



    “JUÍZO DE MÉRITO 



    EMBARGOS DAS PARTES



    A reclamada alega que houve omissão/contradição no julgado com relação às matérias de gratificação de função específica (GFE) e reflexos em GEA e ATS, prerrogativas da Fazenda Pública, como execução de precatórios e imunidade tributária.



    [...]



    Verifico que os embargantes pretendem a revisão do julgado, não sendo esta sede própria para as partes simplesmente manifestarem o seu inconformismo com o julgado. 



    A Turma julgadora consignou, expressamente, nas razões de decidir do acordão, acerca das questões ora debatidas, in verbis:



    [...]



    Caso os recorrentes entendam ter ocorrido erro quanto ao julgamento ou má apreciação da prova, deverão manifestar inconformismo por meio de recurso próprio. Isso porque, pretenso erro de julgamento não pode ser discutido mediante embargos de declaração, mas via recurso próprio à instância superior, não sendo possível pretender tal fim pela via adotada. 



    Destaca-se que o magistrado não está obrigado a rebater especificamente alegações da parte e afastar todos, um a um, os argumentos ou elementos trazidos aos autos pelos litigantes, devendo apenas declarar as razões que lhe formaram o convencimento (artigo 93, IX, da CR /88). 



    Ressalto que, quanto ao propósito de questionamento, aplicável, in casu entendimento sedimentado nos precedentes que justificaram a edição do item III da Súmula n. 297 do c. TST. 



    Por fim esclareço que não foi apresentado, em razões recursais pela reclamada, pedido para que lhe fossem estendidas as prerrogativas da Fazenda Pública.



    Não há omissão no julgado, portanto.



    Conheço dos embargos e, no mérito, nego-lhes provimento.” (eDoc. 15) (grifo acrescido)



    Como visto, não existe até o momento, manifestação da origem sobre a extensão à Reclamante das prerrogativas da Fazenda Pública no caso concreto, estando consignado no ato reclamado que “não foi apresentado, em razões recursais pela reclamada, pedido para que lhe fossem estendidas as prerrogativas da Fazenda Pública”.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE anteriormente afirmou que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente